Tribunal: STF
Processo: RHC 262388
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ART. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP). REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.018.999/PR (e-doc. 39). 



    2. Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de livramento condicional formulado em favor do recorrente, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de faltas graves no curso da execução (e-doc. 6). 



    3. O Tribunal de Justiça do Paraná, ao negar provimento ao Agravo em Execução, assentou que o bom comportamento carcerário deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional, não se limitando aos 12 meses que antecedem o preenchimento do requisito objetivo (e-doc. 4). 



    4. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ, resultando, ao final, o ato recorrido. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Paraná sustenta, em síntese, que o indeferimento do livramento condicional com base em faltas graves antigas, a última delas ocorrida em setembro de 2020 e já reabilitada, implica violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da proporcionalidade. Aduz que o caráter ressocializador da pena não pode ser desconsiderado por condutas pretéritas, sob pena de se atribuir efeitos eternos a faltas disciplinares já superadas. Argumenta, ainda, que o recorrente demonstrou bom comportamento carcerário nos anos subsequentes, de modo que a negativa do benefício consubstancia constrangimento ilegal (e-doc. 46).



     



    6. Requer o provimento do recurso ordinário para que seja concedido ao recorrente o livramento condicional. 



    7. O Ministério Público do Estado do Paraná e a Procuradoria-Geral da República manifestam-se no sentido da negativa de provimento (e-docs. 66 e 73)



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O Juízo da execução, ao indeferir o benefício, assim fundamentou a decisão: 



    “ (...) 



    De acordo com o atestado de pena, verifica-se que o requisito objetivo está cumprido (16/11/2024). Contudo, o mesmo não pode ser dito em relação ao requisito subjetivo. Isso porque a pessoa sentenciada, enquanto cumpria pena, teve homologada falta grave em seu desfavor, o que demonstra a ausência do requisito subjetivo consistente no comportamento satisfatório durante a execução da pena. 



    Ademais, não há como ser considerada somente as faltas graves praticadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo do livramento condicional, para fins de análise do bom comportamento carcerário, posto que, embora não seja o entendimento deste Juízo, em julgamento de Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1.161), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a valoração do requisito de bom comportamento durante a execução da pena (artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) deve considerar todo o histórico prisional, não estando limitada ao período de 12 meses previsto pelo artigo 83, inciso III, alínea "b", do Código Penal.” (e-doc. 6; grifos nossos)



    9. O Tribunal de Justiça, ao manter a decisão pela qual indeferido o pedido de livramento condicional, fez ver o não atendimento ao requisito subjetivo para a concessão do benefício, conforme a ementa a seguir:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXISTÊNCIA DE DUAS FALTAS GRAVES DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso de agravo interposto pela defesa contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o livramento condicional do agravante, com base na ausência do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, uma vez que o apenado teve falta grave homologada enquanto cumpria pena. A defesa requereu a reforma da decisão, argumentando que já havia transcorrido um longo período desde a última falta grave e que o apenado ostenta bom comportamento carcerário atual. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos para a concessão do livramento condicional, considerando seu comportamento durante a execução penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ estabelece que a análise do bom comportamento deve considerar todo o histórico prisional, não havendo que necessariamente ter que se restringir aos últimos 12 meses. 



    4. Houve a prática de duas faltas graves durante a execução da pena, o que demonstra comportamento incompatível com a concessão do benefício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso de agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses sem faltas graves, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.” (e-doc. 4; grifos acrescidos).



    10. No ato apontado como coator, a ótica foi confirmada.Vejamos:



    “(...) Nota-se que o indeferimento foi devidamente motivado, tendo sido consignado que "enquanto cumpria pena, teve homologada falta grave em seu desfavor, o que demonstra a ausência do requisito subjetivo consistente no comportamento satisfatório durante a execução da pena". 



    Constatada motivação concreta, consubstanciada no fato de o apenado possuir histórico prisional conturbado, com o registro de faltas graves (em 20/1/2020 e 18/9/2020 - fls. 36 e 43), não se verifica, assim, ilegalidade a ser sanada, não sendo adequada, de todo modo, a via do habeas corpus à revisão deste entendimento.” (e-doc. 39)



    11. Pois bem. Confira-se o regramento normativo do livramento condicional:



    “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:



     I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; 



    II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;



    III - comprovado: 



      a) bom comportamento durante a execução da pena; 



      b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; 



      c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e 



     d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; 



     V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.” (grifos nossos).



    12. Pela leitura da norma, percebe-se que o fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo) não é suficiente para o reconhecimento do benefício, consistindo apenas em um dos requisitos a serem atendidos (CP, art. 83, inc. III, al. “b”). Exige-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 



    13. Assim, ante o histórico de faltas do recorrente, conforme retratado pelas instâncias antecedentes, surge inviável reconhecer o bom comportamento carcerário, cujo exame, vale lembrar, não se restringe aos últimos 12 meses anteriores à concessão da liberdade condicional. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 217.448-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendido livramento condicional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento do livramento condicional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (HC nº 207.463-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 214.815-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 07/03/2023, grifos nossos).



 



    14. Por fim, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator